Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724211-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEU ROCHA FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ageu Rocha Freire contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de limitar os descontos de parcelas de contratos de empréstimo em conta corrente a 30% dos valores nela depositados. O agravante, Ageu Rocha Freire, alega que: 1) ajuizou ação declaratória de obrigação de não fazer c/c restituição de valores e danos morais contra o Banco do Brasil S/A objetivando limitar os descontos das parcelas dos contratos de empréstimo a 30% (trinta por cento) de seus proventos com suspensão da exigibilidade do crédito no que exceder a esse limite; 2) os descontos em sua conta correspondem ao percentual médio de 60% (sessenta por cento) dos valores nela depositados referentes aos proventos de aposentadoria; 3) sua situação configura superendividamento, posto que compromete sua subsistência e de sua família, inclusive para custear plano de saúde necessário ao tratamento de neoplasia maligna; 4)doutrina e jurisprudência têm admitido a possibilidade de retenção de até 30% do salário liquido para o caso de mútuo bancário, como forma de garantia mínima ao credor e preservação da dignidade da pessoa do devedor. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal com a limitação dos descontos em conta corrente a 30% dos valores depositados. Sem razão o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito, pois, ressalvado meu entendimento pessoal, aderi ao posicionamento da E. 4a Turma Cível no sentido de ser válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autorizam desconto em conta corrente sem limitação de percentual. Nesse sentido: “(...) 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 3. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 4. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1256188, 07279726820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo, o agravante sequer trouxe aos autos cópias dos instrumentos contratuais para verificação da existência de cláusula autorizativa de desconto em conta corrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo a presente decisão. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator